Tribunal: TJMT
Processo: 1022502-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA RECORRENTE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.o 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença era condição indispensável para a exigibilidade da multa fixada em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do STJ.
2. Sentença reformada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022502-92.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOE PERECIN - CPF: 018.784.451-89 (RECORRENTE), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022